Tribunal: TJSP
Processo: 2181031-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ção de seu negócio. Validade da cláusula de eleição de foro. Manutenção do processo na Comarca de Indaiatuba. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2181031-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Comarca de Parati, RJ. Inconformismo da autora deduzido no Recurso. EXAME: Não caracterização de relação de consumo. Empresa ré, ora agravada, que firmou as Cédulas de Crédito Bancário visando à implementação de seu negócio.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Comarca de Parati, RJ. Inconformismo da autora deduzido no Recurso. EXAME: Não caracterização de relação de consumo. Empresa ré, ora agravada, que firmou as Cédulas de Crédito Bancário visando à implementação de seu negócio. Validade da cláusula de eleição de foro. Manutenção do processo na Comarca de Indaiatuba. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181031-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante BANCO
JOHN DEERE S/A, é agravado TRANSTERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181031-55.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 17.099
VOTO No : 17.099
AGRAVO No: 2181031-55.2019.8.26.0000
COMARCA : INDAIATUBA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.
AGRAVADA : TRANSTERRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME
JUIZ : THIAGO MENDES LEITE DO CANTO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão.
Decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de
foro e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da
Comarca de Parati, RJ. Inconformismo da autora deduzido no
Recurso. EXAME: Não caracterização de relação de consumo.
Empresa ré, ora agravada, que firmou as Cédulas de Crédito
Bancário visando à implementação de seu negócio. Validade da
cláusula de eleição de foro. Manutenção do processo na Comarca
de Indaiatuba. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Busca e Apreensão que a agravante
move contra a Empresa agravada, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos da cópia de fls. 26/27.
Argumenta a autora, ora agravante, em resumo, que
firmou “Cédula de Crédito Bancário no 1119820/15“ com a requerida, em
razão de negócio envolvendo a aquisição de dois (2) veículos, que foram
dados em garantia por alienação fiduciária; foi estabelecido no contrato que o
foro competente para dirimir questões decorrentes do ajuste seria a Comarca
de Indaiatuba; o MM. Juiz “a quo” considerou nula a cláusula de eleição de
foro de ofício e determinou a remessa dos autos à Comarca de Parati/RJ; não
se trata de relação de consumo e não há abusividade na cláusula em questão;
a competência relativa, determinada pelo critério territorial, pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181031-55.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 17.099
declinada de ofício; a autora deveria ter sido intimada para manifestação
antes da decisão (fls. 1/23).
O Recurso foi recebido com o efeito suspensivo (fl.
202) os autos voltaram para o reexame (fl. 44).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Busca e
Apreensão que a agravante move contra a Empresa agravada, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“VistosO art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, ampliando a regra que lhe deu
origem e que estava prevista no art. 112, parágrafo único, do CPC revogado, permite
que o juiz repute ineficaz a cláusula de eleição de foro, desde que a considere
abusiva, ainda que não se trate de relação de consumo. De modo mais amplo, a nova
regra permite o reconhecimento de ofício da abusividade, mesmo que o contrato não
seja de adesão e não esteja configurada a relação de consumo, já que não há
previsão expressa nesse sentido. Diante de tal contexto, ainda que outras demandas
semelhantes tenham sido processadas por este juízo, após refletir um pouco mais
sobre a questão, entendo que a cláusula de eleição de foro prevista nos contratos de
adesão que são firmados pela autora deve ser reputada abusiva, sobretudo porque,
em grande parte das ações, os requeridos residem em outros estados da Federação, o
que certamente dificulta a defesa dos interesses do consumidor, contrariando a
norma de ordem pública prevista no art. 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/1990.O teor da
Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça já vinha sendo flexibilizado pelos nossos
Tribunais e a regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC, ao mencionar a palavra
abusividade de maneira ampla, permitiu que a análise fosse feita pelo juízo, em cada
caso concreto, e ainda que não se trate de relação de consumo. Ademais, oportuno
observar que, embora num primeiro momento o conceito de consumidor tenha sido
mais restrito para abarcar apenas a pessoa física ou jurídica que adquire o produto
para consumi-lo, sem finalidade de revenda ou de usá-lo como insumo em atividade
econômica, a jurisprudência do STJ vem flexibilizando esse conceito para considerar
destinatário final do produto ou serviço aquele que usa o bem em seu próprio
benefício, ampliando assim o conceito de consumidor, para abarcar consumidores
profissionais, assim como ocorreu no julgamento do Resp n. 716.877, realizado em
2007, do Resp n. 1.010.834, no qual foi analisada a validade da cláusula de eleição
de foro, e no Resp n. 1.080.719.Sob tal enfoque, levando em conta que o contrato
firmado entre as partes é de adesão, que não há espaço para negociação entre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181031-55.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 17.099
partes em relação ao foro de eleição, até porque todos os contratos da autora
estabelecem o foro de eleição, e que isso denota que estamos a tratar de relação de
consumo em que se dificulta a defesa do consumidor em benefício do fornecedor do
produto, que vende para o Brasil inteiro e busca fixar a competência do foro desta
comarca, entendo por bem reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro,
com a consequente remessa dos autos ao foro do domicílio do réu. Nesse sentido:
“Conflito negativo de competência. Ação de busca e apreensão proposta por
instituição financeira. Remessa, de ofício, ao foro do domicílio da consumidora ré.
Admissibilidade, na hipótese. Necessidade de assegurar o acesso à justiça e a
facilitação da defesa do consumidor em juízo. Precedentes do C. STJ e deste E.
Tribunal. Conflito procedente. Competência do suscitante. (TJSP; Conflito de
competência 0047012-20.2017.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole
Martucci; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Sumaré - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/11/2017; Data de Registro: 07/11/2017)"Não prevalece o foro
contratual de eleição se configurado que tal indicação, longe de constituir-se uma
livre escolha, mas mera adesão a cláusula preestabelecida pela instituição mutuante,
implica em dificultar a defesa da parte mais fraca, em face dos ônus que terá para
acompanhar o processo em local distante daquele em que reside e, também, onde foi
celebrado o mútuo" (RSTJ129/212). Também deixando de lado a cláusula de eleição
do foro, "quanto constitui um obstáculo à parte aderente, dificultando-lhe o
comparecimento em juízo": STJ-3a T. REsp 41.450, Min. Costa Leite, j., 12.4.94, DJU
9.5.94. No mesmo sentido: STJ 4a T., REsp 29.602, Min. Barros Monteiro, j. 14.12.92,
DJU8.3.93, RSTJ 134/346, 151/223, 153/351, JTJ 167/187, RJM 174/166,
JTJ336/208 (AI 7.313.151-0)Ante o exposto, reconheço a abusividade da cláusula de
eleição de foro prevista no contrato, determinando a remessa dos autos ao Juízo de
Parati/RJ, com as nossas homenagens. Intimem-se.” (fls. 26/27).
De início, observa-se que embora a decisão
agravada não esteja expressamente prevista no rol do artigo 1.015 do Código
de Processo Civil, o C. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a
possibilidade de interposição de Agravo contra decisão relativa à definição de
competência:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS
NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM.
DIREITO
PROCESSUAL
ADQUIRIDO.
RECURSO
CABÍVEL.
NORMA
PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO
III DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
(...)
5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181031-55.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 17.099
decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando
recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da
norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a
mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que
o juízo natural e adequado julgue a demanda.
6. Recurso Especial provido.
(REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)
Quanto ao mérito, malgrado o entendimento do
MM. Juiz “a quo”, a r. decisão agrava comporta mesmo reforma.
Com efeito, verifica-se dos autos que a autora, ora
agravante, ajuizou a Ação em causa na Comarca de Indaiatuba, conforme
estabelecido na cláusula no 15.9 do contrato firmado com a requerida, ora
agravada (v. fl. 45 dos autos principais).
A contratação firmada entre as partes não versa
relação de consumo. É que a Empesa ré, ora agravada, firmou o contrato
visando à implementação de seu negócio mediante a aquisição de duas
retroescavadeiras destinadas à prestação de serviços.
Como quer que seja, o C. Superior Tribunal de
Justiça já firmou entendimento no sentido de que “Na hipótese de aquisição
de bens ou de utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o
escopo de implementar ou incrementar atividade negocial, inexiste relação
de consumo, razão pela qual descabe a aplicação do CDC. Súmula n. 83 do
STJ.” (v. AgRg no REsp 1049012/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 09/06/2010).
Ora,
não
havendo
alegação
de
vício
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181031-55.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 17.099
consentimento no tocante, essa cláusula deve mesmo ser observada ante a
prevalência da autonomia da vontade das partes, por aplicação do princípio
“pacta sunt servanda”. Nesse sentido é o artigo 63, “caput”, do Código de
Processo Civil (“As partes podem modificar a competência em razão do valor e do
território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”) e a
Súmula 335 do C. Supremo Tribunal Federal (“É válida a cláusula de eleição do
foro para os processos oriundos do contrato”), mormente por não se tratar de
relação de consumo.
Assim, considerando a existência da cláusula de
eleição de foro bem ainda a não configuração de relação de consumo na
contratação firmada entre as partes, de rigor a reforma da r. decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2213723-83.2014.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/02/2015
Data de publicação: 07/02/2015
Data de registro: 07/02/2015
Ementa: Processual civil. Ação de Busca e Apreensão de que cuida o Decreto-Lei n.
911/1969. Exceção de competência. Cláusula de eleição de foro. Validade. Inexistência de
relação de consumo e, principalmente, de hipossuficiência das excipientes. Conexão.
Preexistência de ação revisional de contrato. Decisão que rejeitou a exceção de incompetência
na qual também se alega a conexão. Pretensão à reforma. Descabimento. Inocorrência de
conexão ou de prejudicialidade externa, segundo entendimento desta Câmara. RECURSO
DESPROVIDO.
2177866-34.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bancários
Relator(a): Cerqueira Leite
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/10/2018
Data de publicação: 18/10/2018
Ementa: Competência Declinação de ofício pelo juízo de primeiro grau Ação de execução
por quantia certa de título extrajudicial Contrato de prestação de fiança, adjeto a cédula de
crédito industrial, com cláusulas de eleição de foro e alienação fiduciária Declinação para o
foro do domicilio dos executados, sob o fundamento de ser abusiva a cláusula de eleição -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181031-55.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 17.099
Abusividade da cláusula que é conceitual e casuística - Emitente da cédula de crédito que é
de grande porte, pelo próprio vulto do crédito - Tendência do Col. STJ antes do advento do
novo CPC em torno da abusividade, só em casos de inviabilidade ou de especial dificuldade
de acesso ao Judiciário - Abusividade fragilizada com o implemento do processo eletrônico,
que permite a prática de atos processuais à distância - Declinação revogada - Recurso
provido.

2114630-11.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/07/2018
Data de publicação: 26/07/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. Insurgência contra decisão que reputou abusiva e ineficaz a cláusula de
eleição de foro e reconheceu a incompetência do Juízo, determinando a remessa dos autos a
uma das Varas Cíveis da Comarca de Catanduva, domicílio dos devedores. Impossibilidade
de declinação de competência relativa de ofício. Dicção da Súmula 33 do STJ. Cláusula de
eleição de foro que deve ser observada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

2058905-71.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Cesar Lacerda
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/06/2017
Data de publicação: 13/06/2017
Ementa: Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Competência territorial.
Existência de cláusula de eleição de foro. Nulidade. Inocorrência. Inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. Constituição do devedor em mora. Comprovação do
encaminhamento de carta registrada com aviso de recebimento, endereçada ao endereço do
contrato. Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade aos contratos de
financiamento com alienação fiduciária em garantia, ante a incompatibilidade entre referida
teoria e o decreto-lei que disciplina a alienação fiduciária. Prevalência das disposições
contidas na lei especial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Purgação da mora
efetuada tempestivamente. Perda superveniente do interesse processual. Extinção do processo,
sem resolução de mérito, mantida a condenação da ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais
por força do princípio da causalidade. Recurso parcialmente conhecido, não provido na parte
conhecida, com alteração do dispositivo de procedência, para extinção do feito em relação ao
contrato FTP 22222, de ofício, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto,
mantida a condenação da ré ao pagamento das verbas da sucumbência.
Impõe-se, o acolhimento do Recurso para afastar a
decisão agravada e determinar a manutenção do processo na Comarca de
Indaiatuba.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181031-55.2019.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 17.099
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora